Tribunal: STF
Processo: MI 7494
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por João Neves Silva, no qual se alega omissão normativa em relação à revisão administrativa prevista no art. 550 do Código Penal Militar.



    A parte impetrante relata que é ex-policial militar do Estado de São Paulo e foi excluído das fileiras da corporação com base em decisão final do Conselho de Disciplina autuado sob o nº CPC-069/CD.3/06. 



    Afirma que essa decisão administrativa foi tomada com base em depoimentos contraditórios, produzidos por testemunhas arroladas pela própria Administração Pública Militar, que em nenhum momento atribuíram ao impetrante co-autoria direta ou indireta dos fatos imputados ao seu companheiro/parceiro de viatura, o então ex-Policial Militar Vilmar Soares.



    Sustenta que a imputação da mesma sanção administrativa — demissão — ao impetrante, de forma idêntica à aplicada ao ex-policial Militar Vilmar Soares, revela desproporcionalidade e afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade.



    Narra que, diante das novas provas e fatos não analisados à época da decisão administrativa, foi requerido pedido revisional do PAD com fundamento nos artigos 550, 551, 552 e 553 do Código de Processo Penal Militar - CPPM e nas normas do RDPM (art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 893/2001), que foi sumariamente indeferido, sob a justificativa de incidência da Súmula 430 do STF e do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.



    Argumenta que artigo o art. 552 do CPPM é cristalino ao prever que a revisão poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que haja fatos ou provas novas, previsão reiterada pelo artigo 87 do RDPM, que determina a aplicação subsidiária do CPPM aos processos administrativos disciplinares no âmbito da PMESP.



    Alega que o direito à revisão também seria respaldado pelas Súmulas 346 e 473 do STF, que autorizam a Administração Pública a rever seus próprios atos quando ilegais ou eivados de vícios, e, ainda pelo Tema 138 da Repercussão Geral. 



    Ao final, requer:



    “b) o reconhecimento da omissão normativa quanto à regulamentação da revisão administrativa disciplinar com base em fatos e provas novas no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 



    c) o reconhecimento para desvincular a desproporcionalidade da dosimetria da pena, ora aplicada de forma e maneira totalmente injusta aplicada ao requerente o então ex-Policial Militar João Neves Silva, ora igual amente plicada ao seu parceiro de viatura, o então ex-Policial Militar Vilmar Soares. 



    d) que este Supremo Tribunal Federal determine à autoridade administrativa estadual a aplicação prioritária das normas do CPPM (artigos 550 a 553) e do RDPM, afastando a aplicação da Súmula 430/STF e do artigo 23 da Lei 12.016/2009 nos pedidos revisionais fundada em elementos probatórios novos”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso as informações da autoridade legislativa e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Nestes termos, registro que o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade do direito e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    Na espécie, o recorrente requer o suprimento de suposta omissão normativa em relação à revisão administrativa prevista no art. 550 do Código Penal Militar.



    No caso, não se verifica a existência de omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado. 



    Isso porque a Constituição Federal não estabelece o dever de regulamentar a revisão dos processos administrativos disciplinares, até porque existe o direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV do texto constitucional.



    Ora, conforme entendimento desta Suprema Corte: 



    “(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (...)” (MI 542, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; grifos nossos).



    Observa-se, assim, que a alegada lacuna que o impetrante pretende suprir com esta ação mandamental inexiste, uma vez que sempre existirá a possibilidade de questionamento de eventuais vícios do processo administrativo disciplinar perante o Poder Judiciário, não havendo inviabilidade do exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que impõe a inadmissibilidade desta ação mandamental, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Portanto, não existe, na espécie, direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por omissão legislativa, requisito indispensável para o processamento do mandado de injunção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: MI-AgR 2.123/DF, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2013; e MI 624/MA, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2008. 



    Ademais, o mandado de injunção pressupõe um preceito constitucional que dependa de regulamentação por norma de hierarquia inferior. Na hipótese, o impetrante suscita a ausência de norma regulamentadora do Código de Processo Penal Militar no âmbito do Estado de São Paulo, para possibilitar a revisão do processo administrativo disciplinar que lhe aplicou a penalidade de demissão, e não de norma regulamentadora de dispositivo extraído diretamente da Constituição Federal.



    Nesses termos, verifica-se que a omissão legislativa apontada tem por fundamento um comando emitido em norma infraconstitucional, o que afasta a possibilidade da utilização da via injuncional, que exige que o comando ao legislador ordinário seja extraído diretamente do texto constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito constitucional, administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de injunção. Suposta lacuna no art. 26 da Lei nº 9.784/99. Via injuncional. Inadequação. Reiteração de teses. Não provimento. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão singular, limitando-se a reiterar as teses anteriormente examinadas. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. O mandado de injunção tem por objeto a colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. In casu, a suposta omissão legislativa teve por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido.” (MI 7469 ED-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido”. (MI 3.318 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2013, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido.” (MI 554 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2008)



    Portanto, conclui-se pela inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente